Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-79.2021.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002660-79.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WALMIR DIAS GUIMARAES - CPF: 513.258.611-20 (RECORRENTE), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), VELOZ AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 01.561.590/0001-94 (RECORRENTE), GERCINO TOME DE SOUZA - CPF: 191.721.922-91 (RECORRIDO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), EDIL FERREIRA DA SILVA - CPF: 913.359.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002660-79.2021.8.11.0050 – Juizado Especial Cível de Campo Novo dos Parecis - MT.

RECORRENTE: VELOZ AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e outro.

RECORRIDO:

GERCINO TOME DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MATERIAL – VERIFICADO –
QUANTUM
INDENIZATORIO EM CONFORMIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDP E PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição da importância de R$ 18.565,39 (dezoito mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência de desfazimento de contrato de compra e venda de veículo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de provas dos danos materiais.

2.
Da ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de provas dos danos materiais.

Rejeito tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos evidencia mostra que o recorrido efetuou diversos reparos/benfeitorias no veículo que foi devolvido aos recorrentes, sendo que, os recorrentes se limitam a combate a documentação apresentada pelo recorrido, sem apresentar qualquer contraprova.

Por isso, penso que agiu com acerto judicial o Juízo Monocrático determinar a restituição dos valores desembolsados pelo recorrido para fins de reparo do veículo objeto do contrato desfeito.

2.

Da ausência de provas do alegado dano moral.

Acolho tal tese recursal, eis que o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, abalo emocional acentuado.

Assim é da jurisprudência hodierna:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE CIRURGIA ESTÉTICA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade. O Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes elementos que caracterizem a indenização por danos morais. 3. A reversão do julgado afigura-se inviável, tendo em vista a necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 123011 SP 2011/0286455-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015)

Ademais, a parte recorrente lastreia o seu pedido indenizatório por danos morais, na alegação de que durante o tempo que buscou regularizar o veículo, efetuou reparos dos quais não foram indenizados, dano este que eventualmente deve ser ressarcido sob a rubrica do dano de natureza material e não de ordem moral.

3.

Do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023